Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. CONSTRUÇÃO RECENTE. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO E ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA.
1. Não há nulidade a ser declarada na notificação demolitória encaminhada à autora, uma vez a construção em área pública realizada foi rapidamente obstada pela AGEFIS, a área é classificada como Zona Rural de Uso Controlado e Zona de Preservação da Vida Silvestre e o imóvel não é passível de regularização.
2. Negou-se provimento ao recurso da autora.